Tribunal: TJPA
Processo: 0808386-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6119 - RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808386-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR, NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES, RITA DE CÁSSIA RODRIGUES OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ELENA CARLOT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA
DEFERIDA NA ORIGEM PARA A IMEDIATA REVISÃO
DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO
À REVISÃO DE APOSENTADORIA QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DE REQUISITOS. RISCO INVERSO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que determinou ao Agravante a imediata revisão do benefício da Agravada, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

2-O juízo
a
quo concedeu a liminar por considerar que a servidora já estivesse no serviço público em 16 de dezembro de 1998, enquadrando-se na regra do art. 3º, II da EC nº 47/2005, que dispõe ainda que deve o beneficiário contar com idade de 25 anos de contribuição, para a professora do magistério, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria.

3-Contudo, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência do perigo de dano e ineficácia da medida, dispensa a análise acerca da alegada relevância da fundamentação, necessárias à concessão da medida.

4-Risco inverso, uma vez que a pretensão à revisão de aposentadoria não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravada terá como assegurar a cobrança dos valores.

5-
Agravo de Instrumento conhecido e provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0808386-53.2022.8.14.0000-PJE) interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR contra MARIA ELENA CARLOT, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá - PA nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº 0805931-31.2022.8.14.0028-PJE) impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que Impetrado promova a imediata revisão do benefício da autora, sob pena de incorrer em crime de desobediência de se sujeita a apuração de sua responsabilidade administrativa, civil, concernente a possível prática de ato de improbidade administrativa, e criminal, relação a possibilidade de estar incurso nas penas do crime de desobediência ou de prevaricação, conforme for o caso. Outrossim, notifique-se o impetrado para prestar informações no prazo legal, assim como a pessoa de direito público que integra a estrutura para que, querendo, integre a lide.
(...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, ausência de probabilidade do direito, uma vez que na data da promulgação da EC nº 41/03, a Agravada sequer era servidora pública efetiva, pois ingressou mediante concurso público em 17.05.04, o que contraria o disposto no caput do artigo 40 (redação anterior a EC n º 103/2019, haja vista o Município de Marabá não haver recepcionado as alterações trazidas pela referida Emenda).

Defende a não aplicação das regras de transição trazidas pelas emendas constitucionais 41/03 e 47/05 a impetrada que ingressou no serviço público mediante concurso apenas em 17.05.04.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada sob a alegação de grave e irreversível prejuízo ao erário e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a cassação da decisão liminar concedida na origem

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido pedido de efeito suspensivo, a Agravada apresentou contrarrazões aduzindo, em síntese, o direito à concessão da aposentadoria nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, uma vez que ingressou no serviço público antes de 31.12.2003 e requerendo o não provimento do Agravo.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que determinou ao Agravante a imediata revisão do benefício da Agravada, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

O juízo
a
quo concedeu a liminar por considerar que a servidora já estivesse no serviço público em 16 de dezembro de 1998, enquadrando-se na regra do art. 3º, II da EC nº 47/2005, que dispõe ainda que deve o beneficiário contar com idade de 25 anos de contribuição, para a professora do magistério, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria.

Impende esclarecer, contudo, que por se tratarem de requisitos cumulativos, a inexistência do perigo de dano e ineficácia da medida, dispensa a análise acerca da alegada relevância da fundamentação, necessárias à concessão da medida.

Ademais, ainda no que concerne ao risco, este se revela inverso, uma vez que a pretensão à revisão de aposentadoria não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravada terá como assegurar a cobrança dos valores.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2023